Tribunal: TJMT
Processo: 0007969-55.2012.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007969-55.2012.8.11.0037
RECORRENTE: ANTONIO FERREIRA CHAVES
RECORRIDO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0007969-55.2012.8.11.0037
RECORRENTE: ANTONIO FERREIRA CHAVES
RECORRIDO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007969-55.2012.8.11.0037
Trata-se de Recurso Especial (id 75826954) interposto por ANTONIO FERREIRA CHAVES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70940999):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ, ORA APELADA – RECONHECIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DA SÚMULA DE No 529 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no mérito da ação, não afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito, ainda, mais quando se observa que a matéria é exatamente o cerne da questão.
II – Conquanto a presente ação tenha sido ajuizada antes da publicação da Súmula de no 529 do Superior Tribunal de Justiça, tal fato não obsta a aplicação do entendimento nela sedimentado.
III - Como o seguro de responsabilidade civil facultativo é contratado em favor do segurado e não de terceiro, não se afigura possível o ajuizamento da demanda pela vítima diretamente contra a seguradora, a teor da Súmula de no 529 do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MT 00079695520128110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 72180487), estes foram rejeitados (id 74740450).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por ANTONIO FERREIRA CHAVES, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes.
O Recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 338, 485, VI, 489 § 1o, inc. I, II, IV e VI do CPC, ao argumento de que embora tenha reconhecido a ilegitimidade passiva da parte ré, o feito foi extinto com resolução de mérito.
Aduz que “(...) não há “confusão da ilegitimidade passiva” com o “mérito da ação”, pois o mérito da ação se refere à responsabilidade civil pela indenização que se pleiteia no processo (o que não foi analisado), de modo que não se poderia julgar improcedente a ação. (...)”.
Recurso tempestivo (id 75949480).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 76035964).
Contrarrazões apresentadas (id 79131479).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Recorrida, mas julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.
Quanto a este ponto, restou consignado no aresto ora combatido que “(...) o reconhecimento da ilegitimidade passiva no mérito da ação, não afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito, ainda, mais quando se observa que a matéria é exatamente o cerne da questão. Aliás, quando a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da demanda, aquela deve ser julgada em conjunto com este, haja vista que, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte ré, evidentemente, importará na improcedência da ação. (...)”.
Nesse contexto, a Recorrente alega a violação ao artigo 485, inciso VI do CPC, ao argumento de que o acórdão manteve a sentença que, embora tenha reconhecido a ilegitimidade passiva da parte ré, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito.
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas apenas atribuir consequência jurídica diversa à questão apontada.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, deve ser dado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a” do CPC, pela aduzida afronta legal.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0007969-55.2012.8.11.0037
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 75826960) interposto por ANTONIO FERREIRA CHAVES com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70940999):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ, ORA APELADA – RECONHECIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DA SÚMULA DE No 529 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no mérito da ação, não afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito, ainda, mais quando se observa que a matéria é exatamente o cerne da questão.
II – Conquanto a presente ação tenha sido ajuizada antes da publicação da Súmula de no 529 do Superior Tribunal de Justiça, tal fato não obsta a aplicação do entendimento nela sedimentado.
III - Como o seguro de responsabilidade civil facultativo é contratado em favor do segurado e não de terceiro, não se afigura possível o ajuizamento da demanda pela vítima diretamente contra a seguradora, a teor da Súmula de no 529 do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MT 00079695520128110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 72180487), estes foram rejeitados (id 74740450).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por ANTONIO FERREIRA CHAVES, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes.
O Recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) a ação foi extinta “com resolução do mérito”, mas reconhecendo a “ilegitimidade passiva da parte ré”, o que significa NEGAR VIGÊNCIA AO ART. 485, VI do CPC/2015 e, assim, violar o DEVIDO PROCESSO LEGAL (art. 5o inc. LIV) (...)”.
Argumenta que “(...) o juiz de primeiro grau, em sua SENTENÇA NUNCA ANALISOU A RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA, o que violaria manifestamente o art. 485, VI do CPC/2015 e, consequentemente, o devido processo legal. (...)”.
Recurso tempestivo (id 75945500).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 76035965).
Contrarrazões apresentadas (id 79131483).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A Recorrente sustenta a existência de ofensa ao artigo 5o, inciso LIV da Constituição Federal (violação ao princípio do devido processo legal) ao argumento de que o aresto recorrido, embora tenha reconhecido a ilegitimidade passiva da Recorrida, manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, o que viola o devido processo legal.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)
Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Feitas essas considerações, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da impossibilidade de análise da ofensa reflexa
É cediço que o Recurso Extraordinário é cabível quando a alegada contrariedade à Constituição Federal seja direta, ou seja, atinja as normas constitucionais. Caso contrário, se a controvérsia demandar o exame da legislação infraconstitucional, não será cabível o aludido recurso.
Logo, se a controvérsia cuida de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequado o manejo do Recurso Extraordinário para impugnar a suposta violação ao sistema normativo jurídico.
Infere-se das razões recursais que a alegação de violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, se consubstancia na inobservância, pelo aresto recorrido, do artigo 485, inciso VI, do CPC, uma vez que o aresto recorrido reconheceu a ilegitimidade passiva da Recorrida.
No entanto, para o exame dessa questão, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código de Processo Civil.
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, dou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC e nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 660), e inciso V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça